Tribunal: STF
Processo: RE 646104
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito constitucional. Direito coletivo do trabalho. Contribuição sindical. Controvérsia quanto ao sujeito ativo da obrigação. Enquadramento e representatividade sindical. Princípios da unicidade e da liberdade sindical. Alcance. Repercussão geral. Tema nº 488. Julgamento de mérito. Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo (SIMPI).



    1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo (SIMPI) contra o Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado do São Paulo, com o fundamento de que detinha a representação das pequenas microindústrias com até 50 trabalhadores no Estado de São Paulo, conforme reconhecido em ato constitutivo registrado no 5º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo e arquivado no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



    2. Assentou-se, no acórdão recorrido, que a Constituição Federal de 1988 prestigiou a unicidade sindical, com o modelo de sindicato único, estruturado por categoria profissional ou econômica, conferindo-se o monopólio de representação na respectiva base territorial, de forma que a representação sindical defendida pelo sindicato ora recorrente não encontra amparo no modelo sindical brasileiro, ao menos enquanto não ratificada a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual propõe a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização. Mantida, portanto, a improcedência da ação de cobrança.



    3. Reafirmada a repercussão geral da matéria, porquanto a lide ora examinada (i) ultrapassa os interesses subjetivos das partes; (ii) apresenta repercussão social e econômica, já que se avalia, sob a perspectiva do princípio da liberdade sindical, a posição constitucional das pequenas e das microempresas, geradoras – como se sabe – de milhares de empregos; (iii) ostenta relevância jurídica, já que visa delimitar o escopo do postulado da liberdade sindical em face da imposição da regra da unicidade sindical no específico âmbito de atuação de pequenas e microempresas, merecedoras de tratamento diferenciado, conforme comando constitucional expresso.



    4. A tese relativa à violação da coisa julgada carece do necessário prequestionamento, não tendo sido opostos embargos de declaração para se sanar eventual omissão no acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    5. Não há falar em perda superveniente do interesse de agir devido à conclusão do julgamento da ADI nº 4.033 pela constitucionalidade do § 3º do art. 13 da LC nº 123/06, haja vista que a discussão abrange período anterior à edição da referida lei complementar.



    6. A livre associação profissional ou sindical, assegurada pelo art. 8º, caput, da CF, sofre limitações instituídas pelo próprio legislador constituinte, sendo a principal delas o princípio da unicidade sindical na mesma base territorial, a qual não pode ser inferior à área de um município, conforme se extrai do inciso II do art. 8º da Carta Magna.



    7. Os vínculos sociais básicos e a similitude de condições de vida daqueles que exercem atividades congêneres, similares ou conexas constituem eixos fundamentais do direito sindical, na medida em que determinarão, de forma obrigatória (indisponível pela vontade dos envolvidos), a abrangência das categorias econômicas e profissionais e, por conseguinte, a legitimação dos entes sindicais instituídos para atuar, de forma coletiva, na defesa de seus respectivos interesses.



    8. A unicidade sindical deve ser compreendida de forma sistemática, mediante a análise das regras que definem as categorias econômicas e profissionais, que abrangem, de um lado, os representantes dos empregadores e, de outro, os dos trabalhadores e dos empregados que formam categorias diferenciadas, consoante o disposto no art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    9. São inconfundíveis as esferas jurídicas em questão, pois, se por um lado, as as pequenas e as microempresas são destinatárias de tratamento constitucional diferenciado (arts. 146, inciso III, alínea d; 170, inciso IX; e 179 da CF), sobretudo no âmbito econômico e tributário, o direito coletivo do trabalho rege-se por princípios e regras próprios. Nesse sistema, os critérios que baseiam a definição de categoria patronal vinculam-se às atividades econômicas exercidas pela empresa, extraídas de seu objeto social, sendo irrelevante, para tal fim, o número de empregados ou outro elemento relativo a seu porte.



    10. Fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas”.



    11. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.